Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-51.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Diante do noticiado na petição de ID 13597868, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre o requerimento formulado pelos herdeiros/apelados, bem como sobre a persistência do seu interesse recursal (ID 13597864), colacionando toda a documentação existente a respeito do alegado pleito de quitação do tributo na seara administrativa. Prazo: 10 (dez) dias. Após cumprida a diligência e transcorrido o respectivo interregno, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Desembargador Carlos Rodrigues Relator